Tribunal: TJPA
Processo: 0010972-13.2015.8.14.0301
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0010972-13.2015.8.14.0301

JUIZO RECORRENTE: THALES CHALUB CERQUEIRA

RECORRIDO: ALLAN GOMES MOREIRA, IGEPREV - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ (IGEPREV). LESÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO COMPROVADA. DEMORA NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. LESÃO AO PRINCÍPIO DA DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. ART. 5, LXXVIII DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL (CF), ART. 49, DA LEI Nº 9.784/99. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. A UNANIMIDADE.

1.

Em resumo, o autor requereu a Certidão De Tempo de Contribuição (CTC) ao IGEPREV em 12/11/2014, mas não obteve resposta desde 23/03/2015. Necessitando da certidão para uma prova de título, impetrou o mandado de segurança para obrigar o órgão a emitir o documento, sob pena de multa diária.

2.

A partir da leitura dos autos, o Juízo
a quo
proferiu sentença para conceder a segurança pleiteada.

3.

A sentença reexaminada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, considerando que os procedimentos administrativos não devem perdurar por tanto tempo, sob risco de sua falta de celeridade trazer prejuízos inestimáveis para os solicitantes, nos termos do art. 5, LXXVIII da CF.

4.

Neste sentido, vislumbro que a matéria é normatizada no art. 49 da Lei 9.784/99, a qual traz o prazo de até 30 (trinta) dias para que a Administração Pública proferira decisão nos autos.

5.

Logo, destaco que houve o requerimento da CTC, mas os autos administrativos somente foram impulsionados após o recebimento do mandado com a liminar deferida. Portanto, resta evidente a negligência do Poder Executivo em prestar informações simples do impetrante.

6.

Remessa necessária pela manutenção da sentença.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER DA REMESSA NECESSÁRIA, PARA MANTER A SENTEÇA REEXAMINADA
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
REMESSA NECESSÁRIA
interposto pelo
JUÍZO DA 2ª VARA DA FAZENDA DA COMARCA DE BELÉM
para confirmar sentença proferida nos autos do
MANDADO DE SEGURANÇA
impetrado por
THALES CHALUB CERQUEIRA
contra ato ilegal da autoridade coatora
ALLAN GOMES MOREIRA, PRESIDENTE DO INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ (IGEPREV)
.

Em síntese da exordial, o Sr. Thales alega que no dia 12/11/2014 realizou o requerimento administrativo junto ao IGEPREV para obter a Certidão De Tempo De Contribuição (CTC) sob o nº 2014/0000521110.

Ocorre que desde o dia 23/03/2015 a sua solicitação não foi atendida e o impetrante necessitava dela para poder pontuar em prova de título.

Por conta disso, não restou outra alternativa para ele senão impetrar o referido remédio constitucional para obrigar a autoridade coatora a entregar a CTC conforme o solicitado, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais).

Em apreciação sumária dos autos, o Juízo concedeu liminar para determinar que o IGEPREV entregasse o referido documento no prazo de 48h (quarenta e oito horas).

Após devidamente citado, a autoridade coatora apresentou manifestação para informar que a liminar fora cumprida. Assim, requereu a extinção do feito sem resolução do mérito, ante a perda superveniente do objeto.

Instado a se manifestar, o Ministério Público recomendou a extinção do feito.

Sobreveio sentença na qual o Juízo julgou procedente a demanda para conceder a segurança nos moldes da liminar.

Não houve recurso voluntário.

Subiram os autos por força da remessa necessária.

Instado a se manifestar, o Órgão Ministerial de segundo grau opinou pela confirmação da sentença.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço da remessa necessária e passo a proferir o voto sob os seguintes fundamentos.

Inicialmente, destaca-se que o mandado de segurança constitui ação constitucional de rito sumaríssimo pela qual qualquer pessoa física ou jurídica pode provocar o controle jurisdicional quando sofrer lesão ou ameaça de lesão a direito líquido e certo, não amparados por “habeas corpus” nem “habeas data”, em decorrência de ato de autoridade, praticado por ilegalidade ou abuso de poder. Eis o que dispõe os artigos 5º, LXIX, da Constituição da República c/c art. 1º da Lei nº 12.016/09, respectivamente:

Art. 5º.

(...)

LXIX - conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público;

(...)

Art. 1º Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.

Isto posto, cinge-se a controvérsia sobre o tempo de demora no procedimento administrativo para expedição de Certidão De Tempo De Contribuição (CTC) pelo Instituto De Gestão Previdenciária Do Estado Do Pará (IGEPREV).

Ressalto, inicialmente, que a Constituição Federal, em seu art. 5º, inciso LXXVIII, assegura a todos, no âmbito judicial e administrativo, a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. Desse modo, a "razoável duração do processo" foi erigida pela Carta Magna como cláusula pétrea e direito fundamental de todos.

Nessa linha, a Lei nº 9.784/1999, que regula o processo administrativo na Administração Pública Federal, em seu art. 49, estabelece o prazo de até 30 dias para que a Administração Pública profira decisão em processo administrativo. Senão vejamos, in verbis:

Art. 49.
Concluída a instrução de processo administrativo, a Administração tem o prazo de até trinta dias para decidir, salvo prorrogação por igual período expressamente motivada.

Outrossim, a Administração Pública tem o dever de analisar em prazo razoável os pedidos que lhe são submetidos, sob pena de causar prejuízo ao administrado e de descumprir o princípio da celeridade processual, também assegurado constitucionalmente aos processos administrativos.

Compulsando os autos, destaco que mesmo o IGEPREV sustentando em sua manifestação a perda do objeto, esta não merece prosperar, ante da demora na entrega da Certidão De Tempo De Contribuição (CTC), e a necessidade de confirmação da sentença, pois somente a partir da impetração do remédio constitucional houve o cumprimento de simples solicitação administrativa.

Assim, correta a sentença de primeiro grau reexaminada, pois o impetrante conseguiu comprovar a existência de lesão a direito líquido e certo em sua manifestação, não havendo motivos para sua reformar.

Nesse
sentido é a jurisprudência da Egrégia Corte:

REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA. PEDIDO DE APOSENTADORIA. PLEITO NÃO ANALISADO. DEMORA INJUSTIFICÁVEL. VIOLAÇÃO À RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. SEGURANÇA CONCEDIDA. SENTENÇA MONOCRÁTICA MANTIDA EM TODOS OS SEUS TERMOS.

I – A Constituição Federal, em seu art. 5º, inciso LXXVIII, assegura a todos, no âmbito judicial e administrativo, a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação;

II –
In casu
, o MM. Juízo de Direito da 4ª Vara da Fazenda da Comarca da Capital, nos autos do Mandado de Segurança com Pedido de Liminar impetrado por Maria Izabel da Cruz Reis em face ato coator praticado pelo Presidente do Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará - IGEPREV, concedeu a segurança para determinar à autoridade impetrada que procedesse a análise e conclusão do processo administrativo de aposentadoria da impetrante;

III - Compulsando a documentação constante nos autos, verifica-se que a impetrante, professora estadual há mais de 33(trinta e três) anos, havia solicitado sua aposentadoria especial junto ao Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – IGEPREV no dia 23/03/2018, entretanto, passados mais de 04(quatro) anos, o referido pleito ainda não havia sido analisado e concluído pelo órgão previdenciário do Estado do Pará, motivo pelo qual, a concessão da segurança em favor da impetrante é medida que se impõe;

IV – Em sede de reexame necessário, sentença monocrática mantida em todos os seus termos.

(TJPA – REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL – Nº 0846915-77.2023.8.14.0301 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 24/06/2024) (grifo nosso)

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO DE APOSENTADORIA NA VIA ADMINISTRATIVA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA. REJEITADA. MÉRITO. ALEGAÇÃO DE DEMORA NA CONCLUSÃO DO PROCEDIMENTO. LAPSO TEMPORAL DE QUATRO ANOS ENTRE O INGRESSO DO PEDIDO E A IMPETRAÇÃO DA AÇÃO. MOROSIDADE COMPROVADA. PRINCÍPIO DA DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. GARANTIA CONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA MANTIDA. À UNANIMIDADE.

1. A questão em análise consiste em verificar a violação de direito líquido e certo, diante da alegação de ausência de morosidade da Administração na conclusão do pedido de aposentadoria da ora apelada.

(...)

3. Mérito. O mandado de segurança é ação de natureza excepcional e constitucional posta à disposição de qualquer pessoa física ou jurídica, órgão com capacidade processual, ou universalidade reconhecida por lei, para a proteção de direito líquido e certo, lesado ou ameaçado de lesão, por ato de autoridade pública ou investida de função pública.

4. A Emenda Constitucional nº 45/2004, inseriu no art.5º da Constituição Federal, o princípio da duração razoável do processo entre as garantias fundamentais da seguinte forma: Art.5º (...) LXXVIII - a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação.

5. A impetrante ingressou com o referido pedido administrativo ainda em março de 2018 e, que a ação mandamental originária foi proposta em fevereiro de 2022, ou seja, o lapso temporal de quase 04 anos para conclusão de processo de aposentadoria, por si só, leva a conclusão de que a impetração do mandado de segurança, busca resposta legítima em relação ao tempo de duração do pleito na esfera administrativa. (...)

8. Remessa Necessária e Apelação Conhecidas e Não Providas. À unanimidade.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0805906-72.2022.8.14.0301 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 19/02/2024) (grifo nosso)

Ante o exposto,
CONHEÇO DA REMESSA NECESSÁRIA E MANTENHO A SENTENÇA REEXAMINADA
pelos seus próprios fundamentos
.

É o voto.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

Servirá a presente decisão, como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém - PA, data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 12/11/2024